Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737525-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO PESSOA DE MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RODRIGO PESSOA DE MAGALHAES contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para determinar ao Distrito Federal lhe forneça o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO conforme os critérios de prioridade clínica definidos pelo sistema de regulação. Aduz que a realização do procedimento é urgente e que a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça a cirurgia no prazo máximo de 15 dias. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto o autor vem sofrendo com dores devido ao seu estado clínico há mais de seis meses e há risco de limitação de seus movimentos de forma permanente. Conforme histórico médico registrado no SISGREG III, o autor apresenta “Dor em quadril esquerdo devido a cozartrose grau 03 de Tonnls, secundaria a osteonecrose. O quadro atual gera dor e limitação severa dos movimentos do quadril esquerdo, impossibilitando marcha e ortostatismo prolongado e adequado, cursando com grande sofrimento - dor - e impacto negativo nas atividades de vida daria, impossibilitando atividade laboral” Ademais, o enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso, resta incontroverso nos autos que o autor espera, desde 14/06/2022 pela cirurgia e até a presente data não há notícias de que o procedimento foi agendado, ultrapassando o prazo de 180 dias estabelecido pelo CNJ. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de procedimento cirúrgico oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o devido tratamento. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, correta a decisão do Juízo “a quo” que concedeu a tutela de urgência. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao autor PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO, conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo máximo de 30 dias. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito